Tribunal: TJSP
Processo: 1103689-37.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Contrato de prestação de serviços de água e esgoto. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Julgamento antecipado da lide que não violou o contraditório e nem a ampla defesa. Prova dirigida ao juiz. Desnecessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia. Mérito.

Ementa:
Contrato de prestação de serviços de água e esgoto. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Julgamento antecipado da lide que não violou o contraditório e nem a ampla defesa. Prova dirigida ao juiz. Desnecessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia. Mérito. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cabimento da inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência técnica da autora/apelante e da verossimilhança de suas alegações. Revelia da ré. Configurada. Presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial. Ausência de causas legais para elisão dos efeitos da revelia. Serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto que constitui obrigação de natureza pessoal, e não propter rem. Dados coligidos aos autos, especialmente o extrato juntado pela ré e o comprovante de mudança de endereço juntado pela autora, permitem inferir que o vínculo contratual outrora existente entre as partes restou extinto com o pedido formal de desligamento formulado pela usuária em razão de mudança de endereço. Religação posterior que somente poderia ocorrer mediante novo pedido do ocupante do imóvel, com abertura de novo cadastro em seu nome. Cobranças posteriores ao desligamento indevidamente imputadas à antiga titular da conta. Falha na prestação do serviço caracterizada. Inexigibilidade dos débitos reconhecida. Inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes. Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva da concessionária. Indenização devida. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ, observadas as alterações introduzidas pela Lei no 14.905.2024. Redefinição da sucumbência. Ré integralmente sucumbente. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Recurso provido.